Tribunal: TJSP
Processo: 0004225-77.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Ausência do requisito subjetivo. Prática de falta grave. Decisão devidamente fundamentada. Art. 83 do CP – NÃO PROVIMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004225-77.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JEAN CARLOS BAPTISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39.350
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0004225-77.2020.8.26.0482
Agravante: Jean Carlos Baptista
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional

Ausência do requisito subjetivo. Prática de falta grave. Decisão
devidamente
fundamentada.
Art.
83
do
CP

NÃO
PROVIMENTO
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
JEAN CARLOS BAPTISTA contra r. decisão que indeferiu o pedido de
livramento condicional (fls. 01/14).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento do recurso (fls. 18/24).
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 25), manifestando-se a
douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 45/46).
É O RELATÓRIO.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o
pedido de livramento condicional, aduzindo, para tanto, que o lapso temporal
foi cumprido, possuindo, ainda, mérito pessoal.
O requisito objetivo foi devidamente cumprido.
Contudo, tem-se que o requisito subjetivo não se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
presente, não sendo possível, assim, conceder-lhe o benefício pleiteado.
Não obstante o atestado de bom comportamento carcerário, o
sentenciado praticou falta grave durante o cumprimento da pena, em data
relativamente recente.
O indeferimento deve ser mantido, porquanto o agravante não
demonstrou reunir condições pessoais para retornar ao convívio social
precocemente, sendo necessário amadurecimento emocional e maior senso de
responsabilidade.
Em relação à alegação de inidoneidade da fundamentação da
decisão, no sentido de que deve o agravante vivenciar previamente o regime
intermediário e com arrimo na gravidade abstrata da infração, tenho que o
argumento não prospera.
O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de livramento
condicional com base no histórico prisional do recorrente, ou seja,
concretamente, levando em consideração a prática de falta disciplinar de
natureza grave.
A fundamentação da r. decisão encontra amparo nos requisitos
previstos no art. 83, III, do Código Penal.
O MM. Juízo indeferiu o pedido de livramento condicional
atentando-se aos requisitos legais, sendo importante ressaltar que os critérios
previstos para o livramento condicional (art. 83, do Código Penal) são mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
rigorosos do que aqueles dispostos, por exemplo, para a progressão de regime
(art. 112, da Lei de Execução Penal).
Posto isto, por meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora